Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701280-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS APELADO: MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se Maria da Graça Lima dos Santos para se manifestar sobre o pedido contido no ID 70099841. Ao mesmo tempo, defiro o pedido de habilitação da Dra. Milena Pirágine (OAB/DF 40.427) como Advogada do BRB, com os registros necessários na Secretaria da Oitava Turma (vide id acima citado). P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator